Tribunal: STJ
Processo: 5013150-22.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199559 - RJ(2025/0064785-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ELIZA CRISTINA MIELI BARBOSA BOTELHO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: WANIA LUCIA MIELI BARBOSA
ADVOGADO
: JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Na hipótese, o acórdão de origem concluiu, com base no conjunto
probatório, pela capacidade financeira da parte para suportar os ônus
sucumbenciais. A pretensão de infirmar tal conclusão demanda reexame de
provas, vedado em recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: e1a6144d-d418-44b2-ba06-b0889c8790e0

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: e1a6144d-d418-44b2-ba06-b0889c8790e0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199559 - RJ(2025/0064785-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ELIZA CRISTINA MIELI BARBOSA BOTELHO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: WANIA LUCIA MIELI BARBOSA
ADVOGADO
: JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Na hipótese, o acórdão de origem concluiu, com base no conjunto
probatório, pela capacidade financeira da parte para suportar os ônus
sucumbenciais. A pretensão de infirmar tal conclusão demanda reexame de
provas, vedado em recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZA CRISTINA MIELI
BARBOSA BOTELHO DE OLIVEIRA e WANIA LUCIA MIELI BARBOSA contra
acórdão da Segunda Turma desta Corte que negou provimento ao respectivo agravo
interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 496):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃODE SENTENÇA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia envolve a revogação do benefício da gratuidade de
justiça, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência
Documento eletrônico VDA54730321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:33
Código de Controle do Documento: 0b16870e-b5ba-4152-9101-3e3b24ef2bf7

econômica pela parte requerente, conforme exigido pelo
§ 2o, do CPC /2015,
art. 99,
após impugnação apresentada pela parte contrária.
2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos probatórios dos
autos, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua
incapacidade financeira, sendo inviável o reexame do conjunto fático-probatório em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado
desta Corte Superior, segundo o qual a análise de fatos e provas é vedada em
recurso especial, quando a controvérsia exige incursão no acervo probatório.
4. Agravo interno não provido.

Sustenta a parte embargante omissão quanto à tese central defendida no
agravo interno, alegando que o recurso especial não demandava reexame de fatos e
provas, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão
recorrido, com correta aplicação do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
art. 99,
Alega que a revogação da gratuidade teria se baseado, entre outros pontos, em
contracheques de terceira pessoa (genitora falecida), que não seriam das partes, e requer
o enfrentamento explícito sobre: (i) o ônus probatório na impugnação à justiça gratuita;
(ii) a validade jurídica de documentos de terceiros para afastar presunção legal; e (iii) a
distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica (fls. 505-510).
Decorreu sem manifestação o prazo para o recorrido apresentar resposta aos
embargos de declaração, conforme certidão de fl. 524.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 1043-
1045):
Quanto ao cerne das alegações, constou na decisão agravada os seguintes
argumentos (fl. 462):
De início, quanto a controvérsia alegada, cita-se trecho da
argumentação disposta no acórdão recorrido (fls. 369-370):
Documento eletrônico VDA54730321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:33
Código de Controle do Documento: 0b16870e-b5ba-4152-9101-3e3b24ef2bf7

No caso dos autos, constata-se que laborou com acerto o MM.
Juízo a quo ao revogar o benefício, porquanto, ao intimar a parte autora,
ora apelante, para se manifestar sobre a impugnação, e,
assim, comprovar sua hipossuficiência, ela apenas se limitou a informar
que a gratuidade já havia sido deferida e que a sua situação financeira
desde então não foi alterada (evento 53 do 1o grau).
No presente recurso, em que pese o argumento, no sentido de
que, por ocasião da oposição de embargos de declaração, foi informado
que a exequente “Sra. Eliza Cristina Mieli Barbosa não possui
declaração de imposto de renda – IRPF, logicamente por não perceber
valores acima da isenção de R$ 1.903,98”, e que a segunda apelante,
“Sra. Wania Lucia Mieli Barbosa, a mesma possui diversos gastos,
inclusive com moradia (aluguel), e etc, que também foram anexados no
(evento 61), demonstrando nitidamente sua incapacidade financeira de
arcar com qualquer ônus sucumbencial, ainda mais que se deu pela má
fé do INSS.”, fato é que não há nos autos nenhum documento que ateste
a real remuneração da parte autora, pois conforme dito por elas mesmo
os contracheques juntados “sequer são das exequentes”.
À vista disso, não há como se averiguar a presença ou ausência
de necessidade econômica, porquanto para tal torna-se necessário se
cotejarem, de um lado o quanto se ganha (com foco no valor das
receitas), e, de outro lado o quanto se gasta (com foco no valor das
despesas) e com o que se gasta (com foco nas despesas necessárias,
úteis ou voluptuárias), o que evidencia o grau de comprometimento das
receitas com as despesas, a fim de se vislumbrar a possibilidade de
surgimento de intolerável prejuízo do sustento próprio
da família,
e/ou
por força do pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios.
Nesse contexto, não sendo possível realizar tal cotejo por falta
de elementos, e tratando-se presunção , ou seja, havendojuris tantum
impugnação à gratuidade de justiça, situação em que, como visto, o
ônus da prova recai para aquele que requer o benefício, a afirmação de
que a parte requerente detém capacidade financeira para suportar o ônus
da sucumbência deve ser considerada como verdadeira, na medida em
que, mesmo tendo oportunidade, ela não se desincumbiu de provar o
contrário.
Como se percebe, o Tribunal de origem examinou as provas
colacionadas aos autos para concluir sobre a revogação do benefício da
gratuidade de justiça, dissentir desse entendimento exigiria a incursão
no acervo fático-probatório em total dissonância com o disposto no
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Na espécie, conforme bem pontuado na decisão agravada, o Tribunal de
origem fundamentou a decisão no sentido de a parte possui capacidade financeira
para arcar com os ônus sucumbenciais, com base nos elementos probatórios
juntados aos autos. Logo, correta a aplicação do teor da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos,
relativos aos óbices, que nortearam a decisão ora agravada, que deve ser mantida.

Como se percebe, a decisão embargada apontou que o aresto recorrido
proferiu seu entendimento nos elementos dos autos, concluindo que a parte tem
Documento eletrônico VDA54730321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:33
Código de Controle do Documento: 0b16870e-b5ba-4152-9101-3e3b24ef2bf7

condições de arcar com as despesas decorrentes da sucumbência. Diante disso, mostra-se
adequada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não há vício a ser sanado.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
Documento eletrônico VDA54730321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:33
Código de Controle do Documento: 0b16870e-b5ba-4152-9101-3e3b24ef2bf7

inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:33
Código de Controle do Documento: 0b16870e-b5ba-4152-9101-3e3b24ef2bf7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.199.559 / RJ
Número Registro: 2025/0064785-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50131502220224025101
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIZA CRISTINA MIELI BARBOSA BOTELHO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : WANIA LUCIA MIELI BARBOSA
ADVOGADO
: JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIZA CRISTINA MIELI BARBOSA BOTELHO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : WANIA LUCIA MIELI BARBOSA
ADVOGADO
: JOSÉ MOACIR RIBEIRO NETO - ES019999
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55147202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 46fc5764-623b-4567-beea-b1f8dad9bb50

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 46fc5764-623b-4567-beea-b1f8dad9bb50